Tribunal: TJMT
Processo: 0012118-62.2013.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012118-62.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAIR ANTONIO BRESSAN - CPF: 273.776.100-00 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), THEREZINHA LORINI FIORESE - CPF: 495.648.461-53 (APELADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), JOAO FIORESE NETO - CPF: 181.596.721-87 (APELADO), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (APELADO), CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO), KARINA DE CARVALHO NICOLINI - CPF: 278.457.758-94 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR ANTONIO BRESSAN - CPF: 273.776.100-00 (APELADO), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), JOAO FIORESE NETO - CPF: 181.596.721-87 (APELANTE), THEREZINHA LORINI FIORESE - CPF: 495.648.461-53 (APELANTE), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012118-62.2013.8.11.0004

APELANTE: ADAIR ANTONIO BRESSAN, JOAO FIORESE NETO, THEREZINHA LORINI FIORESE

APELADO: THEREZINHA LORINI FIORESE, JOAO FIORESE NETO, ADAIR ANTONIO BRESSAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO.
PAGAMENTO DO DÉBITO PELO AVALISTA – COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS E EXTRAPROCESSUAIS DECORRENTES DA DÍVIDA – NÃO MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. OCORRÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO DAS EXECUÇÕES, INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO E INEXIGIBILIADE DO DÉBITO. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. ACORDO COM O TERCEIRO REQUERIDO DEVE SER HOMOLOGADO PELO JUÍZO
A QUO
.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO.

A mera reiteração, na petição do recurso, das razões já apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos que evidenciem a intenção de reforma da sentença, o apelo deve ser analisado.

Se a prescrição já foi analisada no curso da lide por esta Corte, a questão está preclusa.

Ao realizar o pagamento da dívida decorrente do contrato em que figura como avalista, este sub-roga-se nos direitos do credor, podendo demandar contra o devedor, respeitados valores efetivamente pagos, a serem calculados em sede de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012118-62.2013.8.11.0004

APELANTE: ADAIR ANTONIO BRESSAN, JOAO FIORESE NETO, THEREZINHA LORINI FIORESE

APELADO: THEREZINHA LORINI FIORESE, JOAO FIORESE NETO, ADAIR ANTONIO BRESSAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou parcialmente procedente a Ação Regressiva de Cobrança para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$39.750,00 por danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (30/04/2013). Fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, condenando o autor em 70% dos ônus sucumbenciais e a parte requerida em 30%.

RECURSO DO AUTOR - PRIMEIRO APELANTE

O recorrente informa que firmou acordo com o requerido José Carlos Marques Nogueira após a prolação da sentença, motivo pelo qual,
requer seja homologado nesta Corte
, bem como determinada a sua exclusão da lide.

Alega que o Juízo
a quo
não se manifestou sobre todas as despesas processuais e extraprocessuais despendidas por ele, uma vez que a credora buscou a satisfação do que lhe era devido por meio de várias ações judiciais que invadiram a sua esfera patrimonial, pois figurava como garantidor dos demais devedores, sendo compelido a responder através de contratações de advogados, despesas de taxas judiciárias, diligências, que somadas alcançaram a importância de R$167.011,50 (id 52938702-pag. 67).

Aduz que não foi observado o enunciado dos artigos 350 e 899 do CC, devendo ser-lhe assegurado o direito de regresso na quantia total e não no valor proporcional da dívida efetivamente paga.

Requer a condenação dos apelados na proporção de 1⁄4 sobre R$167.011,50, bem como a readequação da verba honorária.

RECURSO DOS REQUERIDOS –
TEREZINHA LORINI FIORESE E JOÃO FIORESE NETO

Os apelantes fizeram apenas uma retrospectiva dos acontecimentos, podendo-se extrair a alegação de prescrição, desconhecimento das execuções, inexistência de obrigações entre eles e o autor, e a inexigibilidade do débito.

Em contrarrazões o autor suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade recursal e no mérito pugna pelo não provimento (id 130903810-pág. 01/15).

Contrarrazões dos requeridos no id 130903807-pág. 01/10.

Foi deferida a justiça gratuita ao segundo e terceiro apelantes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012118-62.2013.8.11.0004

APELANTE: ADAIR ANTONIO BRESSAN, JOAO FIORESE NETO, THEREZINHA LORINI FIORESE

APELADO: THEREZINHA LORINI FIORESE, JOAO FIORESE NETO, ADAIR ANTONIO BRESSAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA PELO AUTOR/APELANTE EM CONTRARRAZÕES

O autor/apelante suscitou essa preliminar argumentando que o Recurso dos requeridos não impugnou especificamente a sentença e
nem especificou as razões do pedido de reforma.

Observa-se que os requeridos se limitaram a fazer uma narrativa dos acontecimentos, mas foi possível extrair a alegação de prescrição, desconhecimento das execuções, que a sentença nada mencionou acerca das provas e documentos que comprovassem a obrigações entre eles e o autor, além da inexigibilidade do débito.

Assim, rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO (ARGUIDA PELOS REQUERIDOS)

Essa arguição é infundada e está preclusa, uma vez que já foi apreciada no Agravo de Instrumento n. 1013656-97.2018.8.11.0000, cujo voto condutor do acórdão assim consignou:

“A controvérsia está centralizada na verificação do termo
a quo
do prazo prescricional em Ação Regressiva de Cobrança ajuizada pelo avalista contra o devedor principal e demais avalistas da dívida por ele paga.

Não há discussão a respeito da quitação pelo agravado.

A tese defendida pelos agravantes, de que a Ação devia ser proposta até 11-1-2008, levaria à insustentável conclusão de que, antes mesmo de saber que assumiria sozinho o débito (que tinha uma devedora principal e outros dois avalistas, além dele), o agravado devia ter promovido a demanda regressiva. Esse entendimento não tem como ser amparado até por uma questão lógica.

Ou seja, os agravantes aduzem que a lide tinha de ser manejada até a data limite de 11-1-2008, sendo que o acordo na Execução deu-se apenas em 2013.

Ademais, pelo princípio da
actio nata
, o direito para o avalista/agravado pleitear a restituição do montante com o qual arcou só surge após a efetivação do pagamento.

Aliás, essa é a previsão expressa no artigo 899, §1º, do Código Civil, segundo o qual,
Pagando o título
, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

Nesse sentido:

AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE AVALISTA CONTRA AVALIZADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NOTA PROMISSÓRIA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AVAL. SUBROGAÇÃO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL. DATA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO. DATA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO AVALISTA
. O aval é instituto de direito cambial, destinado a garantir o pagamento da letra de câmbio, da nota promissória, cheque ou duplicata.
O avalista tem ação de regresso contra o seu avalizado, pagando o título (art. 899, § 1º, Código Civil)
. Evita-se, assim, enriquecimento sem causa do devedor.
O autor passa ser credor do devedor principal, somente a partir do adimplemento da obrigação, que ocorreu com o pagamento da última parcela do acordo realizado entre o avalista e o credor da dívida cobrada, surgindo daí o direito ao ressarcimento do numerário que gastou para pagar a dívida
.
O termo inicial do prazo prescricional nas ações regressivas de cobrança de avalista contra avalizado é a partir da data de pagamento da última parcela do acordo, ou seja, da data da quitação da dívida pelo avalista
. Portanto, não se aplica o prazo prescricional da nota promissória, estabelecido no art. 70 do Decreto n. 57.663/1966, de três anos, para a cobrança de valor estampado no título de crédito, que é a contar do dia do vencimento da nota promissória contra o emitente do título e o avalista.
O prazo prescricional subordina-se ao princípio da actio nata: o prazo tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do direito
. Apelação desprovida.
(Apelação Nº 0011382-59.2016.8.07.0001, 1ª Turma Cível, Tribunal de Justiça do DF, Relator: Hector Valverde, DJE 30-5-2017). (Sem destaque no original).

Desse modo, como o pagamento foi em 2013 e a Ação de Regresso também foi ajuizada em 2013, não há prescrição.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.”

MÉRITO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS EXECUÇÕES, INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO E INEXIGIBILIADE DO DÉBITO

A dívida em questão surgiu do Contrato de Compra e Venda de Soja (n. 11/95), de 30/08/1994, em que consta Therezinha como devedora principal e João Fioresi Neto e Adair A. Bressan como avalistas (id 130903810-pág. 10).

Ficou demonstrado que tinham conhecimento das ações executivas que tramitavam em seu nome, tanto é que
nos autos da Execução n.º 8.03.1996.811.0012, João Fiorese Neto foi citado e a a requerida se esquivava da citação, mudando de endereço com extraordinária rapidez, conforme se observa no ID. 52934854 – p. 114, no qual se atesta que em menos de 1 (um) ano a mesma teria mudado novamente de endereço e até mesmo de Estado.

Anota-se, ainda, que sendo os requeridos mãe e filho, não é crível que nada tenham discutido sobre o assunto e o que poderiam ter feito.

Portanto, descabe alegar desconhecimento, inexistência de obrigações entre eles e o autor e a inexigibilidade do débito.

RECURSO DO AUTOR – MÉRITO

O autor recorre da sentença que condenou os requeridos ao ressarcimento de R$39.750,00 relativos ao
quantum
proporcional da dívida, sem que a sentença fizesse qualquer menção aos comprovantes de despesas acostados aos autos no anexo 6 da inicial.

Como já relatado, a dívida originou-se do Contrato de Compra e Venda de Soja (n. 11/95), firmado em 30/08/1994, no qual figurava Therezinha como devedora principal e João Fioresi Neto (seu filho) e Adair A. Bressan como avalistas (id 130903810-pág. 10).

Como ela não adimpliu a dívida em tempo hábil, a credora buscou a satisfação do que lhe era devido por meio de demandas judiciais que atingiram a esfera patrimonial do autor/apelante, que figurava como garantidor.

Disse que teve uma gleba de terras e uma linha telefônica penhoradas por mais de 15 anos, o que acabou desencadeando uma ação de embargos do devedor, uma revisional, embargos de terceiro e a credora ajuizou ação de impugnação ao valor da causa, havendo, portanto, despesas processuais e honorários advocatícios, valores que somados alcançam a R$ 167.011,50, gerando o dever de ressarci-lo, conforme dispõe os artigos 350 e 899, do Código Civil:

Art. 350. Na sub-rogação legal o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor,
senão até à soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor.

Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

§ 2º Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.

Disse que realizou um acordo com a empresa exequente em 20/03/2013, efetuando o pagamento de R$38.000,00, além de despesas processuais e honorários advocatícios, extinguindo todas as ações oriundas da Execução.

Acostou aos autos cópia do Contrato que originou a dívida, da Execução, dos Embargos, dos Embargos de Terceiro ajuizados pela esposa do apelante em razão da constrição realizada na Execução, pagamento de R$40.000,00 relativos a honorários advocatícios (id 130905170-pág. 73), cálculo de atualização monetária, tabela de valores gastos a título de custas e taxas judiciais com planilhas individuais detalhadas desde 08/09/1998 a 24/09/2013 (id 130905170-pág. 80/87), contrato de prestação de serviços advocatícios, cópia dos cheques pagos aos advogados e dos recibos,

Portanto, esse
acervo documental trazido pelo autor é robusto e apto a comprovar suas alegações, sobretudo o pagamento
das despesas com os processos e as verbas honorárias, englobando, portanto, a totalidade da quantia despendida para desobrigar os requeridos e não apenas o valor proporcional da dívida efetivamente paga em acordo.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – VÍCIO CITRA PETITA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PRELIMINAR SUSCITADA - NULIDADE DA SENTENÇA - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, III, DO CPC - PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO - PRESCRIÇÃO - REJEITADA - PRETENSÃO DA COBRANÇA QUE SE SUBMETE AO MESMO PRAZO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - CÉDULA RURAL DE CRÉDITO - APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL PREVISTO NA LEI UNIFORME DE GENEBRA OU QUINQUENAL - MÉRITO - PAGAMENTO DO DÉBITO PELO AVALISTA - OCORRÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO - EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO OCORRÊNCIA. É nula a sentença que deixa de apreciar pedido, relacionado a matéria de ordem pública, formulado pela parte. Estando a causa madura e em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, pode o Tribunal 'ad quem' suprir a omissão.
Ao realizar o pagamento da dívida decorrente de cédula rural em que figurava como avalista, esse se sub-roga nos direitos do credor, assim, a pretensão de regresso se submete aos mesmos prazos da obrigação principal. O avalista da obrigação principal, sub-rogado nos direitos do credor, pode exigir o que despendeu com o devedor principal.
(TJMG - Apelação Cível 1.0144.16.004205-3/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2021,
publicação da súmula em 28/04/2021)
(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO ADESIVA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA - NOTA PROMISSÓRIA - AVALISTA - DIREITO DE REGRESSO - RECONVENÇÃO - INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA A MAIOR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, CAPUT, DO CPC - SUCUMBÊNCIA - NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. (...) Ao realizar o pagamento da dívida decorrente da nota promissória em que figura como avalista, este sub-roga-se nos direitos do credor, nos termos do art. 346, do Código Civil,
podendo demandar contra o devedor, respeitados valores efetivamente pagos, a serem calculados em sede de liquidação de sentença
. A restituição de valores indevidamente cobrados em dobro, com fundamento no art. 940, do Código Civil, exige que a parte devedora seja demandada por quantia adimplida, de sorte que, em caso de cobrança a maior de valor inadimplido, assistirá ao devedor apenas o direito à devolução do montante indevidamente cobrado. Não há como se reconhecer que o autor exigiu valor a maior da ré, quanto esta é a devedora e os pedidos do autor foram julgados procedentes. De acordo com a regra processual preconizada no caput, do artigo 85, do Código de Processo Civil, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Nos termos do inciso III, § 3º, do art. 1.013, do CPC, tem-se que, havendo omissão da sentença no exame de um dos pedidos, o tribunal deve decidi-lo, em sede de apelação, razão pela qual as verbas sucumbenciais referentes à demanda principal e à reconvenção devem ser fixadas, de forma separada.
(TJ-MG - AC: 10388180017880001 Luz, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Isso posto,
dou provimento ao Recurso do autor/apelante
para, reformando a sentença, julgar procedente a Ação Regressiva, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de todos os valores efetivamente pagos pelo autor, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios já fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nego provimento ao Recurso dos requeridos.
Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 20% sobre o valor da condenação, suspensa, porém, a exigibilidade, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Considerando que o autor firmou um acordo com o requerido José Carlos Marques Nogueira após a prolação da sentença
, deverá a importância referente a esse termo (se homologado), ser deduzida do valor total das despesas e da dívida, com incidência da devida correção monetária, ficando o restante dividido em 02 partes iguais de responsabilidade dos requeridos Therezinha (devedora principal) e do seu filho, também avalista, João Fiorese Neto.

Quanto ao pedido de homologação do referido acordo,
mesmo que já tenha sido proferida a sentença, cabe ao juízo
a quo
apreciar questões incidentais posteriores como esta, devendo ser por ele homologado o termo, até para que não haja supressão de instância.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ACORDO CELEBRADO APÓS SENTENÇA DE MÉRITO. APELAÇÃO QUE PERDEU OBJETO PELA SUPERVENIÊNCIA DO ACORDO. DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE NEGOU A HOMOLOGAÇÃO. INCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO
. RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento nº 2002268-37.2016.8.26.0000, 22ª Câmara de Direito Privado, Des. ALBERTO GOSSON, j. 03.03.2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter privado,
o acordo celebrado entre as partes deve ser homologado pelo juiz para que surta seus efeitos, independentemente de o processo já ter sido sentenciado
. Inexistência de afronta aos artigos 494 e 505 do NCPC. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Agravo de Instrumento Nº 70080526189, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 05/02/2019). (TJ-RS - AI: 70080526189 RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Data de Julgamento: 05/02/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022